Tribunal: TJMT
Processo: 1013548-94.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013548-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA CLEMENTE - CPF: 275.104.171-04 (RECORRENTE), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu-lhe provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, ora embargada, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

O Embargante alega que a decisão apresenta omissão, sob o fundamento de que:
“ao entrar em contato com a instituição financeira Embargada, foi informada que se tratava de um contrato de empréstimo consignado celebrado no ano de 2015”
e que nos autos foi juntado contrato de empréstimo do ano de 2013, portanto, diverso ao informado pelo preposto da instituição embargada.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso.

O Embargado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1013548-94.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Maria Francisca Clemente

Embargada(s):

Banco Itáu Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em que pese as alegações da Embargante, verifica-se que não restou comprovado que o débito é oriundo de um contrato de ano de 2015, pois, conforme se extrai da contestação a instituição financeira afirma, a todo tempo, que o débito questionado é oriundo da contratação de empréstimo consignado no ano de 2015.

Em continuidade, houve a juntada de extratos bancários que demonstram o recebimento da quantia disponibilizada na conta bancária da Autora, a qual, na exordial, alegava não ter recebido.

Consta expressamente no voto embargado que:

No presente caso, em que pese as alegações Autorais de que não foi creditado o valor referente ao empréstimo, em 25/10/2022, retirei o presente feito da pauta de julgamento e o converti em diligência para determinar que o banco Ré, no prazo de 10 dias, encaminha-se o extrato da conta corrente nº 40.284-2, da agência 2363, em nome de Maria Francisca Clemente, do mês de outubro de 2013.

Em 09/11/2022, a Ré colacionou os extratos bancários, onde se averígua que em 10/10/2013, houve a transferência bancária, via TED, da quantia R$2.241,77, conforme abaixo colaciono:

(...)

Portanto, cai por terra a alegação de não recebimento de tal quantia, além disto houve a juntada do contrato, devidamente assinado, cuja assinatura é idêntica ao constante no documento pessoal da Autora e das procurações juntadas a exordial.

Deste modo, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, e, por se tratar de débito devido, diante da ausência da prova do pagamento das parcelas, a inscrição foi realizada de forma legítima, visto que se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, fato este, que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

No que se refere a condenação por litigância de má-fé,

conforme fundamentado, o artigo 80, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que
:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos
;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Desta forma, o acórdão se encontra devidamente fundamentado, não havendo que falar em omissão, vez que foi levado em consideração os documentos apresentados nos autos, sobretudo se na sentença recorrida à fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide.

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023